Tribunal: TJES
Processo: 0009814-43.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Petição de Herança
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009814-43.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANDO DAS NEVES BRAGA e outros (2)

APELADO: OSWALDO PEREIRA BRAGA FILHO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES REALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, procedimento de jurisdição voluntária para expedição de alvará judicial, sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão concerne a determinar se houve abandono da causa pelos requerentes, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O abandono da causa pelo autor exige intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, sendo desnecessária a intimação do advogado.

4.
No caso concreto, os autores foram devidamente intimados pessoalmente para impulsionar o processo, mas permaneceram inertes, caracterizando o abandono da causa.

5.
A extinção do processo sem resolução do mérito, diante da inércia dos autores, está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, que reconhecem a desnecessidade de nova intimação do advogado após a intimação pessoal da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado.

2. A inércia do autor, mesmo após intimação pessoal, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 256 a 259, 485, III e §1º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 6.858/80, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.328.519/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/10/2019; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 04/02/2016; TJES, Apelação Cível nº 0024418-68.2014.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 12/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
IVANDO DAS NEVES BRAGA, IVANDA MARIA DAS NEVES BRAGA
e
IGOR DAS NEVES BRAGA

em face da r. sentença do evento 10414095, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória – Comarca da Capital que, em sede de procedimento de jurisdição voluntária de expedição de alvará judicial, reconheceu o abandono da causa pelos requerentes e julgou extinto o processo, na forma do art. 485, inciso III do CPC.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 10414097, os apelantes alegam, em síntese, que: (I) não houve inércia absoluta dos autores, tendo sido apresentadas manifestações nos autos, incluindo petições solicitando a liberação da quota parte dos herdeiros habilitados e informações sobre outros herdeiros; (II) o princípio do impulso oficial impõe ao magistrado o dever de movimentar o processo, garantindo sua regular tramitação; (III) a decisão recorrida desconsiderou o princípio da primazia da resolução do mérito, previsto no art. 4º do CPC, e impôs ônus desproporcional aos requerentes ao extinguir o processo sem a devida análise do pedido de alvará judicial; (IV) a citação dos herdeiros poderia ter sido realizada por outros meios, como a citação por edital, conforme prevê o CPC nos arts. 256 a 259; (V) a extinção do processo compromete os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional, previstos no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal; (VI) a decisão impugnada desconsiderou a correta aplicação da Lei Federal nº 6.858/80, que disciplina a liberação de valores de titular falecido sem necessidade de inventário; e (VII) a sentença recorrida violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a extinção ocorreu sem oportunizar a adoção de medidas alternativas para impulsionar o feito.

In casu
, o pedido de expedição de alvará judicial foi formulado por três dos oito filhos do falecido Sr. Oswaldo Pereira Braga Filho, requerendo a liberação da quota parte que lhes caberia sobre o valor de R$ 1.869,35 (mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), depositados no banco Itaú.

Na oportunidade foi informado que um dos herdeiros já havia falecido, tendo sido acostada a certidão de óbito respectiva.

Após oficiados o banco Itaú e o INSS, foram intimados os autores quanto as respostas apresentadas, os quais reiteraram o pleito inicial.

Contudo, o douto magistrado de origem determinou a intimação dos requerentes para promoverem a habilitação dos demais herdeiros, o que resultou na habilitação de mais dois herdeiros e na manifestação dos autores no sentido de que os demais já haviam sido cientificados da necessidade de habilitação, mas haviam permanecido inertes.

Diante disso, foi proferido despacho determinando a intimação dos autores para informarem o endereço dos outros dois herdeiros ainda não habilitados nos autos, tendo havido êxito na citação de apenas um deles que permaneceu inerte.

Com isso, a juíza primeva intimou as partes sobre o interesse no prosseguimento do feito, tendo permanecido silentes.

Ato contínuo, foi determinada a intimação dos autores para esclarecerem se o
de cujus
deixou bens a inventariar e se houve abertura de inventário, promoverem a habilitação da cônjuge do falecido ou informar seu endereço, bem como juntar certidão de casamento atualizada do extinto ou certidão de óbito da viúva (caso também falecida). Na oportunidade também foi determinada nova tentativa de citação da herdeira não citada.

Os autores permaneceram inertes e a citação novamente foi infrutífera, de modo que a magistrada determinou, com base no art. 485, §1º do CPC, a intimação pessoal dos apelantes para providenciarem o regular prosseguimento do feito.

Sobreveio, então, manifestação dos interessados no sentido de não ser obrigatória a abertura de inventário ou arrolamento para o levantamento do valor depositado.

Todavia, a douta juíza a quo rechaçou a alegação, determinando o cumprimento integral do despacho de fl. 68, tendo as partes permanecido inertes.

À fl. 82 foi determinado o cumprimento integral do despacho anterior e mais uma vez não houve manifestação dos interessados.

À fl. 84 a magistrada de origem determinou nova intimação pessoal dos autores para informarem o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção, mas permaneceram inertes.

A juíza de primeira instância, ainda, aproveitando o ensejo da intimação das partes quanto à virtualização dos autos, intimou-as novamente do despacho anterior, sem sucesso, sendo proferida a sentença ora vergastada.

O artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, estabelece a intimação pessoal da parte requerente para impulso como única condição para extinção do processo com fundamento na inércia da parte autora, sendo desnecessária a intimação precedente do advogado constituído para o mesmo fim, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.328.519/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 25/10/2019.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgRg no AREsp n. 205.965/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 4/2/2016, DJe de 19/2/2016.)

A orientação adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. ABANDONO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1 – A extinção do processo por abandono está condicionada a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, com a advertência afeta à pena de extinção do processo, após a inércia de seu Patrono em atender a intimação judicial, procedimento que foi observado nos autos. 2 – “A parte que se mantém inerte aos comandos de impulso ao processo civil não é dado invocar os princípios da cooperação, da primazia da decisão meritória e da instrumentalidade das formas, impondo-se, assim, o decreto de abandono e a consequente extinção anômala do processo” (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0024418-68.2014.8.08.0048 - Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida - Julgado em: 12/07/2024).

Desse modo, caracterizada a inércia da parte autora mesmo após regularmente intimada para dar impulso ao feito, nos moldes preconizados pela norma processual vigente, deve ser mantida a r. sentença extintiva proferida em primeiro grau.

Saliento que as partes jamais pugnaram pela citação da herdeira faltante por edital, bem como que a aplicação do artigo 2º da Lei Federal nº 6.858/80 demanda a demonstração da ausência de outros bens a inventariar, ônus que não foi cumprido pelos autores.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que
atuei no primeiro grau de jurisdição (fls. 68)
, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Acompanho o voto de relatoria.